Tribunal: TCU
Processo: 027.669/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2206/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das determinações e recomendações exaradas por meio do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário , ratificado pelo item 1.6 do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário , ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos municípios de Boa Viagem/CE e Marco/CE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprido o subitem 9.1.1 do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário , ratificado pelo item 1.6 do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário , e adotar as medidas transcritas no subitem 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 027.669/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Boa Viagem/CE; Município de Marco/CE. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7) ao FNDE e aos municípios de Marco/CE e Boa Viagem/CE, destacando que o inteiro teor da decisão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.2. apensar estes autos ao processo de fiscalização TC Processo 012.559/2017-2 (Relatório de Auditoria), do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.